Tribunal: TJDFT
Processo: 0723969-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723969-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIS GUSTAVO SILVA BARRA EMBARGADO: LEANDRO PESSI D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Luís Gustavo Silva Barra em desfavor de Leandro Pessi. O recurso foi julgado pela Sexta Turma, conforme acórdão ID 30644848. O advogado do embargado apresentou nova petição de renúncia (ID 30821463), acompanhada de notificação extrajudicial com aviso de recebimento (ID 30821467). Nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil, o advogado tem o direito de renunciar ao mandato judicial a qualquer tempo, desde que prove que cientificou o mandante a fim de que este nomeie novo patrono nos autos. O § 1o, do mesmo artigo, dispõe que “durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo”. Intime-se o embargado para constituir novo patrono, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de os prazos correrem independente de intimação. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator